Tribunal: STF
Processo: ARE 1541105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES. ESQUEMA FRAUDULENTO VOLVIDO AO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS EM PROVEITO PESSOAL. SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL PARTICULAR. CONSTITUIÇÃO PARA INSERÇÃO NO ESQUEMA – HOSPITAL SANTA JULIANA. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI’S PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FAVORECIMENTO. PREÇOS PRATICADOS. MONTANTES SUPERIORES AOS INSERIDOS NA TABELA DO SUS. DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. VANTAGEM PATRIMONIAL. AFERIÇÃO PELOS ENVOLVIDOS. COMPROVAÇÃO. FATOS OBJETO DE APURAÇÃO NO AMBIENTE DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROVAS ORAIS. CORROBORAÇÃO. ATOS. CAPITULAÇÃO COMO ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCURSÃO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL PREVISTA. ARTIGOS 9º, CAPUT, I, X, XI E XII; 10, CAPUT, I, XI E XII e 11, I e II, LEI nº 8.429/92. CONDUTAS TIPIFICADAS NA DESCRIÇÃO LEGAL. QUALIFICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DAS SANÇÕES CORRELATAS. (ART. 12, INC. II). DANO MORAL COLETIVO. PATRIMÔNIO MORAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO. INVIABILIDADE. SILÊNCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO E DA JUSTIÇA COMUM. QUESTÃO RESOLVIDA POR DECISÃO IRRECORRIDA. COMPETÊNCIA. REAFIRMAÇÃO. ORIGEM DA VERBA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. ENTE PÚBLICO LESADO. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PROVA EMPRESTADA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. UTILIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROVA MATERIALIZADA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO DE INTEGRAÇÃO IDENTIFICADO. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA PRESERVADA QUANTO ÀS DEMAIS MATÉRIAS. REJULGAMENTO ADSTRITO À PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS A DUAS LITISCONSORTES. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. QUALIFICAÇÃO. SANEAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS.



    1. Os limites objetivos do rejulgamento são estabelecidos pela matéria enfocada no recurso constitucional cuja elucidação tenha dissentido do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, não estando o Tribunal de origem autorizado a promover a novo reexame das questões anteriormente resolvidas que não se comportaram nos limites da insurgência admitida e do definido pelo tribunal ad quem, estando revestido de poder para rejulgar, se o caso, rever, somente as questões compreendidas em aludida formatação, e, assim, devolvido a novo julgamento apenas a questão pertinente à proporcionalidade das sanções impostas a determinados réus, as questões de fundo debatidas não são passíveis de novo exame.



    2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada contradição no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-lo, deve ser saneado e purificado do vício como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.



    3. Em tendo havido o afastamento do ato ímprobo consistente em enriquecimento ilícito, de forma a remanescer apenas as imputações relativas à lesão ao erário e à ofensa aos princípios da administração pública, as sanções impostas aos agentes apenados devem ser norteadas pelos parâmetros legalmente fixados no pertinente às condutas efetivamente praticadas, de molde que a manutenção dos patamares máximos das penas impostas com base no tipo de enriquecimento ilícito – quando não divisado na espécie – afigura-se desproporcional, devendo haver redimensionamento das sanções mediante ultimação de nova dosimetria em compasso com os ilícitos reconhecidos e com os parâmetros legalmente positivados (Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10, 11 e 12).



    4. Embargos conhecidos e, em rejulgamento, parcialmente providos, com efeitos infringentes retificado o acórdão originário no tocante às sanções impostas às embargantes. Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 196; e 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279/STF impede o reexame de provas. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente